Tribunal: TJBA
Processo: 8118976-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118976-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: ANA REGINA PEREIRA SAMPAIO Advogado(s): ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, SAMANTHA SANTANA GARRIDO, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS POR FAIXA ETÁRIA E ANUAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BASE ATUARIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada por operadora de plano de saúde, visando à revisão de sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados ao contrato da consumidora, por mudança de faixa etária e anual, determinando sua revisão e a devolução dos valores cobrados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da consumidora, tanto por faixa etária quanto por reajustes anuais, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) definir se a devolução dos valores cobrados indevidamente deve se dar de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde configura relação de consumo e está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, especialmente quanto à abusividade de cláusulas que impõem desvantagem excessiva ao consumidor, sendo interpretadas da forma mais favorável ao aderente. 4. O reajuste por faixa etária é válido apenas se houver (i) previsão contratual, (ii) observância das normas regulatórias, e (iii) ausência de percentuais aleatórios ou desarrazoados, conforme fixado no Tema nº 952 do STJ. 5. Cabe à operadora do plano de saúde, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar a base atuarial dos reajustes aplicados, bem como sua razoabilidade e conformidade com os parâmetros da ANS, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Os reajustes anuais aplicados entre 2019 e 2023 ultrapassaram substancialmente os índices autorizados pela ANS, resultando em aumento acumulado de 91,73% na mensalidade, o que evidencia onerosidade excessiva e justifica a revisão judicial. 7. Há ausência de demonstração da base atuarial, e trata-se de plano coletivo com menos de 30 vidas, sendo inválidos os reajustes questionados. 8. A repetição dos valores pagos a maior deve observar a boa-fé do fornecedor e o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/Rs e EREsp n. 1.413.542/RS., sendo determinada a devolução simples das quantias pagas antes de 30/03/2021, por ausência de má-fé comprovada da ré. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; 39, X e XIII; 42, parágrafo único; 47; 51, IV e § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema nº 952, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.08.2018; STJ, Tema nº 929, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.